Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
apelação. processo civil. ação civil pública. cumprimento individual de sentença. prescrição. prazo. causa interruptiva. execução coletiva. sindicato. sentença anulada.
1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, no âmbito do Direito Privado (REsp 1.273.643/PR, tema n. 515).
2. O ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais da mesma natureza (REsp 1.340.444/RS).
3. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (Art. 9o do Decreto n. 20.910/1932).
4. No caso, não houve prescrição da pretensão do apelante, pois o cumprimento individual de sentença foi requerido dentro do prazo, ou seja, dois anos e meio após o ato do processo que interrompeu a prescrição.
5. Apelação provida. Sentença anulada.